Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. Fato novo alegado, consistente na concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face de decisão dos mesmos autos de origem. Naqueles autos, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso com base na verossimilhança na alegação da parte de que foi citada dentro de sete dias do falecimento de sua cônjuge, autora da ação de origem, o que seria vedado pelo art. 244, II, do CPC. Não obstante, a situação fática do ora Agravante, não se assemelha a do corréu, pois, apesar de ser irmão da falecida, o que em tese atrairia a norma do art. 244, II, do CPC, certo é que a citação daquele foi efetiva antes do falecimento de sua parente, diferentemente da citação deste, que foi realizada após o falecimento, dentro dos sete dias previstos na Lei.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.